Tribunal: TJDFT
Processo: 0739993-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, o qual determinou o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se há omissão no acórdão embargado acerca da violação ao art. 100 da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inc. II, do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
4. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(g)